Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-18.2018.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004187-18.2018.8.14.0111

APELANTE: WELIVELTON SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA E PELA DENÚNCIA DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE.
4)
DOSIMETRIA. RETIFICAÇÃO DA PENA BASE DE OFÍCIO EM RAZÃO DA REAVALIAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
5)

PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. APREENSÃO DE DROGAS ACOMPANHADA DE APETRECHOS DE COMERCIALIZAÇÃO (BALANÇA DE PRECISÃO), ALÉM DA EXISTENCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DE CRIME IDÊNTICO QUE DEMONSTRAM NÃO SER O RÉU TRAFICANTE EVENTUAL – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA QUE AFASTA A MINORANTE. PRECEDENTES.
6)
PLEITO

DE

RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. IPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO EM RAZÃO DO
QUANTUM
DA PENA E DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DO ART. 59 DO CPB ALIADA A CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
7)
REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. QUANTUM DEFINITIVO DA PENA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO, BEM COMO A SUSPENSÃO CONDICIONAL.
8)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA
05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA.
UNANIMIDADE
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELIVELTON SILVA LIMA
, inconformado com a sentença condenatória (
fls. 118/131 – ID 4936209
) proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais (
fls. 146/196 – ID 4936212
), o apelante postulou por sua absolvição pela insuficiência de provas de autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.
Pleiteou ainda, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por derradeiro, demandou que fosse assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

Em contrarrazões (
fls. 215/186 – ID 7298339
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 231/240 – ID 4936214
) pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial, que no dia 07 de julho de 2018, no bairro Paraoba, município de Ipixuna do Pará, a guarnição da Polícia Militar, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, na residência dos denunciados WELIVELTON SILVA LIMA e LEUDIANE DOURADO DA CRUZ, foram localizadas 44 (quarenta e quatro) volumes da substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) refletor de luz, que foi objeto de furto/roubo do cemitério municipal.

Infere-se do caderno inquisitorial que a Polícia Militar, ao dar cumprimento no mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, onde vivem maritalmente, encontrou, embaixo da pia, a droga mencionada e outros objetos, entre eles um refletor de luz que foi furtado/roubado do cemitério municipal.

Diante disso, a Guarnição da Polícia Militar encaminhou os indiciados para a Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará.

Em seu interrogatório do denunciado Welivelton Silva Lima confessou que a substância entorpecente estava pronta para ser comercializada e que não foi a primeira vez que foi preso por comercializar drogas.

A materialidade delitiva está provada nos autos pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de exame pericial de Substância Entorpecente.

A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas, a teor do depoimento das testemunhas e confissão do denunciado Welivelton Silva Lima.

Após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, tendo sido absolvida a corré LEUDIANE DOURADO DA CRUZ, e condenado o acusado WELIVELTON SILVA LIMA pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, inicialmente, pela sua absolvição por insuficiência de provas de autoria,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Laudo Toxicológico n.: 2018.02.001304-QUI (
fls. 80/81 – ID 4936207
) atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, quais sejam: 43 (quarenta e três) embrulhos feitos em papel, e um saco transparente fechado por nó, todos contendo substância petrificada de cor bege, com peso total de 68,025 gramas, identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como cocaína.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares Juarez dos Santos Ferreira, Afonso Raiol Gonzaga Neto e José de Arimateia Lima Damasceno, ouvidos na fase inquisitiva (
fls. 250/252 – ID 4936216
) e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 30.10.2018 (
fls. 46/47 – ID 4936206
)
,

os quais atestaram de forma coerente e concisa, que receberam diversas denúncias de pessoas que moravam no bairro de que o réu comercializava entorpecentes em sua residência, tendo então se dirigido ao local para cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes em baixo da pia, já fracionadas para uso, além de ter sido encontradas uma balança de precisão e papeis para embalar a droga.

Restou esclarecido ainda, que o local era conhecido como ponto de venda de drogas, e que o réu já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime e também por posse de arma de fogo, tendo ele confessado que o material entorpecente encontrado era de sua propriedade e destinava-se à comercialização, conforme consta no termo de inquirição realizado na fase extrajudicial (
fl. 262 – ID 4936216
), muito embora, em juízo, o réu tenha modificado a versão dos fatos, aduzindo que a droga destinava-se ao seu consumo pessoal.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado e sua destinação a mercancia,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do acusado, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual maneira, não prospera o pleito de desclassificação do delito imputado ao apelante para a conduta disposta no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que resta perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, não só em razão dos depoimentos policiais, mas também pela denúncia de traficância em desfavor do réu
,
e ainda, a quantidade relevante e a forma como a droga encontrava-se condicionada, qual seja
: 43 (quarenta e três) embrulhos feitos em papel, e um saco transparente fechado por nó, todos contendo substância petrificada de cor bege, com peso total de 68,025 gramas, identificadas como
Benzoilmetilecgonina,
conhecida vulgarmente como cocaína,
de modo propício à comercialização. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Subsidiariamente, a defesa técnica pugnou, pelo reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, além da retificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.

In casu
, embora não tenha sido objeto da insurgência recursal, observa-se que, por ocasião da fixação da pena base, o juízo de piso valorou de forma equivocada a
conduta social, a culpabilidade e as circunstâncias do crime
, utilizando fundamentos genéricos, ínsitos ao próprio tipo penal e, no que se refere a culpabilidade, incorrendo em
bis in idem
ao utilizar os mesmos fundamentos para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, motivo pelo qual, de ofício, compreendo que a pena base, fixada em 09 (nove) anos de reclusão, foi estabelecida de forma desproporcional e irrazoável.

Neste ponto, oportuno esclarecer que pena pecuniária foi estabelecida de forma aleatória na sentença, não tendo sido submetida ao sistema trifásico de forma correspondente a reprimenda corpórea, equívoco que também passa a ser sanado.

Com efeito, reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que
a natureza e quantidade do material entorpecente apreendido
, a luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, constituem elementos que justificam a exasperação da pena-base, nos termos entabulados na sentença recorrida, do mesmo modo, as
circunstâncias do delito
merecem maior reprovabilidade, tendo em vista que os policiais tomaram conhecimento da prática delitiva em razão de inúmeras denúncias acerca da prática do ilícito no local, conhecido ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual, fixo a pena base entre o patamar mínimo e médio
[2]
para o tipo penal, estipulando-a em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, observa-se que o magistrado de piso reconheceu em benefício do recorrente a atenuante da confissão espontânea, muito embora o réu tenha afirmado que o entorpecente se destinava ao seu consumo próprio, o que inviabilizaria a aplicação da aludida benesse, à luz do que enuncia a Súmula nº.: 630 do STJ
[4]
, contudo, em observância ao princípio da vedação a
reformatio in pejus,
deve ser mantida a suavizante, restando pena intermediária atenuada em 18 (dezoito) meses e 150 (cento e cinquenta) dias multa, restando a pena intermediária quantificada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas,
não merece amparo a insurgência recursal quanto a incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[5]
.

Nesse sentido, conforme se extrai dos autos, além do material entorpecente, foi apreendido em poder do apelante utensílio comumente utilizado no comércio de entorpecentes, a saber: balança de precisão; além de estar em tramitação outra ação penal em desfavor do acusado pela prática do mesmo crime, realizado mediante o mesmo
modus operandi
, qual seja: o comércio de entorpecentes no interior de sua residência (Proc. n. 0004829-25.2017.814.0111), razão pela qual, o recorrente não faz jus a minorante pleiteada por haver dos fortes indícios de sua dedicação a atividade criminosa, não se tratando o réu de traficante eventual. No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Pelas razões acima elencadas, a pena definitiva do acusado deve ser reformada para o
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
da pena, bem como por serem desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, além de ter sido denotada a dedicação do acusado a traficância, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) e §3º do CPB
[6]
, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[7]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[8]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, porém,
DE OFÍCIO
, retifico a reprimenda definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, pelos fundamentos ao norte elencados.

É como voto.

Belém/PA, _____ de novembro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”

[5]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[6]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[8]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 10/01/2023